Tribunal: CARF
Processo: 10715.729965/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA.
O artigo 106, IV, e do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de carga a obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita Federal, por inserção destas no sistema de registro eletrônico referente a veículo ou carga transportada proveniente do exterior.
SISCOMEX-MANTRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no sistema de registro eletrônico denominado Siscomex-Mantra, é do transportador, enquanto não for implementada função específica, no mesmo sistema, que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.729965/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.731 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA.
O artigo 106, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de
carga a obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita Federal, por
inserção destas no sistema de registro eletrônico referente a veículo ou carga
transportada proveniente do exterior.
SISCOMEX-MANTRA.
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA
PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO
DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no sistema de
registro eletrônico denominado Siscomex-Mantra, é do transportador, enquanto
não for implementada função específica, no mesmo sistema, que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíeamis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.729965/2012-27
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729965/2012-27

Relatório
Trata-se de crédito tributário, formalizado por auto de infração, pela não prestação de
informação sobre carga transportada por via aérea, no prazo determinado pela legislação aduaneira,
ensejando a aplicação de penalidade consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107,
IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por
descumprimento do prazo estabelecido na Instrução Normativa no 102/1994.
A recorrente foi autuada em virtude de inserção de informação extemporânea de
MAWB – Master Airway Bill no Sistema MANTRA, como segue:

As cargas objeto dos conhecimentos de carga descritos abaixo com suas
respectivas datas de chegada, voos, Termos de Entrada e quantidades de volumes,
foram transportadas por empresa transportadora nacional habilitada, autorizada, no
Siscomex Trânsito, pelo importador ou pelo consignatário indicado no
conhecimento, conforme previsão no art. 8, I, d da IN SRF no 248/2002 para este
aeroporto internacional do Galeão através das respectivas DTA-E. C. e foram
informados no Sistema Siscomex-Mantra após 02 horas do registro da chegada do
respectivo veículo transportador neste aeroporto internacional do Galeão, gerando a
indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO,
conforme telas do Siscomex-Mantra disponibilizadas ao autuado como anexos a
este auto de infração.

Em 03/01/2008 às 23:36 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em
transito aduaneiro DTA EC N2 800000080, carga contendo 14(quatorze) volumes
correspondente ao MAWB 95781399555 cujo consignatário consta como
EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA . A carga foi objeto de Termo de
entrada no 08000100-9.
A empresa autuada, como agente consignatário da carga e responsável pelo
documento HAWB 95781399555 1006402 não obstante a chegada do veículo
transportador neste recinto conforme acima descrito, somente forneceu a
informação da carga, em 04\01\2008 as 07:52 hs, portanto, além das duas horas do
registro da chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado,
determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.

Em 04/01/2008 às 23:30 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em
transito aduaneiro DTA EC Ng 800000226, carga contendo 07(sete) volumes
correspondente ao MAWB 95781399544 cujo consignatário consta como
EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA . A carga foi objeto de Termo de
entrada n2 08000145-9.
A empresa autuada, como agente consignatário da carga e responsável pelo
documento HAWB 95781399544 1006399 não obstante a chegada do veículo
transportador neste recinto conforme acima descrito, somente forneceu a
informação da carga, em 05\01\2008 as 10:46 hs, portanto, além das duas horas do
registro da chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado,
determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.

Em 06/01/2008 às 23:23 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em
transito aduaneiro DTA EC N2 800038177, carga contendo 07(sete) volumes
correspondente ao MAWB 95781399566 cujo consignatário consta como
EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA . A carga foi objeto de Termo de
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729965/2012-27

entrada n2 08000215-3. A empresa autuada, como agente consignatário da carga e
responsável pelo documento HAWB 95781399566 1006430 não obstante a
chegada do veículo transportador neste recinto conforme acima descrito, somente
forneceu a informação da carga, em 07\01\2008 as 07:38 hs, portanto, além das
duas horas do registro da chegada do veículo transportador neste recinto
alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.

A autoridade fiscal justifica a eleição da ora recorrente, na qualidade de agente de
carga, como sujeito passivo da obrigação tributária acessória da seguinte forma :

O art. 8 da IN SRF n° 102/94 preceitua que as informações sobre carga consolidada
procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de
carga até duas horas após o registro de chegada do veículo transportador e que, a partir da
chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados (filhotes)
informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento genérico
(máster) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.

O 'caput' do art 4° da IN SRF n° 102/94 determina que a carga procedente do exterior será
informada, no mANTRA, pelo transportador ou desconsolidador de carga, previamente à
chegada do veículo transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de com chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e.
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.

O § 3° do art. 4 da IN SRF 102/94 impõe que as informações sobre carga poderão ser
complementadas através de terminal de computador ligado ao Sistema:
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e.
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido
prestadas através de terminal de computador.

Constata-se que houve descumprimento de norma administrativa por parte do Agente
desconsolidador da carga, pois as informações relativas aos 'houses' já citados acima, foram
inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além das duas horas da chegada do veículo
transportador, portanto, além do limite de 02 h. previsto no item II do § 3o da IN SRF n°
102/94, o que gerou a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO
VEÍCULO, conforme extratos do Siscomex-Mantra Importação (documentos em anexo a
este auto de infração).
Desta forma, lavra-se o presente Auto de Infração exigindo a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n2 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto no 6.759/09

Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
onde, argumenta a Impugnante em apertada síntese: 1- Argui a ilegitimidade passiva pois a autuada
é agente de carga e descarga de fretes aéreos, enquanto que o transportador é o interveniente; 2 -
Aduz que não tem acesso. como agente de carga, ao sistema SISCOMEX MANTRA IMPORTAÇÃO
para incluir as informações requeridas; 3 - Aplicação de princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e moralidade; 4 - Da redução da penalidade por infrações
idênticas, com fundamento no art. 71, CP, delito de forma continuada; 5 - Requer a aplicação da
SCI COSIT 08/2008, para aplicação de multa única, impugnação esta que a DRJ/RIO DE
JANEIRO pelo Acórdão no 12-108.218,considerou improcedente e manteve o crédito tributário
constituído.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729965/2012-27

Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, onde
repete de forma idêntica os argumentos trazidos em sede de impugnação.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA
A Recorrente alega que não pode ser responsabilizada pela referida multa tendo
em vista que não existe liame ou nexo causal entre ela e o responsável pela prestação de
informações sobre a desconsolidação da carga.
Não assiste razão à Recorrente.
Interessante reproduzir o seguinte trecho do Acórdão DRJ, onde o I. Julgador tão
bem esclarece :
9. Cabe enfatizar, inicialmente, que a mercadoria objeto de transporte internacional é
acobertada pelo conhecimento de carga (ou de transporte ou de embarque), que é o
documento representativo de um bem (produto ou mercadoria) e descreve a operação de
transporte.
10. O conhecimento de carga define a contratação da operação de transporte
internacional, comprova o recebimento da mercadoria na origem e a obrigação de
entregá-la no destino, bem como constitui prova de posse ou propriedade da mercadoria,
conforme dispõe o art. 46 do Decreto-Lei no 37, de 1966, regulamentado pelo art. 554 do
Decreto no 6.759, de 2009.
11. Conforme o emissor e o consignatário, o conhecimento de carga pode ser classificado
em:
11.1. único ou direto, emitido pelo transportador (agência de navegação, cia.
aérea, armador), quando o consignatário não for um agente desconsolidador de
carga;
11.2. genérico ou master, emitido pelo transportador, quando o consignatário for
um agente desconsolidador de carga; ou
11.3. agregado, house ou filhote, emitido por um agente consolidador de cargas,
quando o consignatário não for um desconsolidador de carga.

12. Carga é um termo que compreende um ou mais bens transportados por um veículo,
podendo ser, por exemplo, mercadorias, remessas consolidadas, malas diplomáticas,
carga de transbordo, peças e materiais de reposição, bagagem desacompanhada, entre
outras. A carga consolidada envolve o conjunto de bens designados a diferentes
consignatários (acobertados pelos respectivos houses) em um mesmo local de destino,
que são transportados como uma unidade (acobertada por um máster)
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729965/2012-27

13. Assim, a carga consolidada no local de origem é entregue ao transportador para ser
desconsolidada no local de destino para os respectivos consignatários. A consolidação e
desconsolidação é tarefa do agente de carga. A carga consolidada é transportada ao
amparo de conhecimento genérico ou master emitido pelo transportador para
desconsolidador da carga, o qual engloba os conhecimentos agregados, houses ou
“filhotes”, emitidos pelo agente de carga para os importadores.
14. O transporte internacional de carga é uma atividade que requer o cumprimento de
obrigações e condições estabelecidas pela legislação aduaneira para os intervenientes em
operações de comércio exterior, como transportadores e agentes de carga, a teor do art. 71
da Lei no 10.833, de 2003.
15. O efetivo cumprimento dos deveres estabelecidos pela legislação aos intervenientes
no comércio exterior possibilita o controle aduaneiro exercido pela fiscalização aduaneira,
essencial à defesa dos interesses da Fazenda Nacional (art. 237 da Constituição), que
objetiva coibir qualquer tentativa de movimentação e armazenagem de cargas à margem
do controle, bem como para imprimir maior agilidade ao despacho aduaneiro de
importação e de exportação. A justificação da obrigação acessória imposta visa à proteção
do bem jurídico tutelado pelo Estado, o controle aduaneiro de cargas.
16. A prestação de informações do manifesto de carga, do conhecimento eletrônico e de
outras informações pertinentes são, portanto, essenciais para o exercício do controle
aduaneiro e para a adoção da adequada providência pela fiscalização aduaneira.
17. Importante registrar que, de fato, antes da vigência do Decreto-Lei no 2.472/1988, não
existia previsão legal expressa de responsabilidade tributária do agente, enquanto
representante do transportador estrangeiro, conforme o art. 32, parágrafo único, alínea
"b", Decreto -Lei 37/1966, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988.
18. Nesse contexto é que veio a edição da Súmula 192/TFR, de 1985, e jurisprudência
contemporânea, estabelecendo naquelas circunstâncias, e naquela época, que o agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não era então
considerado responsável tributário, nem se equiparava ao transportador para efeitos do
DL no 37/1966.
19. Observa-se que o entendimento veiculado pelo extinto Tribunal Federal de Recursos
(TFR), em sua Súmula 192, há muito já se encontra superado, porquanto em flagrante
desacordo com a evolução da legislação de regência.
20. No mesmo sentido o entendimento expresso na Nota PGFN/CRJ/No 1114/2012:
No período anterior à vigência do Decreto-lei 2.472/88, o agente marítimo não
figura como responsável tributário pelo Imposto de Importação, nem se equipara ao
transportador para fins de recolhimento deste tributo. Isto porque, o art. 22 do CTN
aponta como contribuinte apenas o importador, ou quem a lei a ele equiparar ou o
rrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Apenas após a edição do
Decreto-lei 2.472/88, editado em 2/09/1988, ficou prevista a responsabilidade
tributária do representante, no País, do transportador estrangeiro. Para o período
anterior à vigência deste decreto, vigorava a previsão do DL 37/66, contexto
jurídico sob o qual foi editada a Súmula 192/TFR. Através da referida Súmula, ficou
consolidado o entendimento de que, ainda que exista termo de compromisso pelo
agente marítimo, não é possível lhe atribuir responsabilidade pelos débitos
tributários decorrentes da importação, por conta do princípio da reserva legal.
Assim, em resumo, temos que, para o período posterior à vigência do DL 2.472/88,
é possível atribuir ao agente marítimo a responsabilidade para recolhimento do
Imposto de Importação.
21. De acordo com a legislação de regência, o representante, no País, do transportador
estrangeiro, como é o caso do impugnante, é expressamente designado responsável
solidário pelo pagamento do imposto de importação nos casos em que se opera a
transferência de responsabilidade pelo pagamento desse imposto, nos termos do inciso II
do parágrafo único do art. 32 do DL no 37/1966, com redação dada pela Medida
Provisória n.o 2.158-35, de 2001.

O dever de prestar a informação da carga transportada tem como base legal o art. 37
do Decreto-Lei 37, de 1966:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729965/2012-27

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003).

A regulamentação deste dispositivo estava prevista no art. 30 do Decreto no 4.543, de
2002, e, posteriormente, no art. 31 do Decreto no 6.759, de 2009:

Art. 31. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 37, caput, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, art. 77).
§ 1o Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil extravio.
§ 2o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e as respectivas
cargas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 37, § 1o, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, art. 77).
Relevante reproduzir o que dispõe o art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a IN SRF no
102/1994, que estabeleceu que o controle aduaneiro de cargas aéreas procedente do exterior será
processado através do Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do
Armazenamento – Mantra (art. 1o), que os transportadores e desconsolidadores de carga são
usuários do Mantra (art. 2o, inciso I), e que a informação da carga é atribuição do transportador ou
do desconsolidador da carga, dentre outras diversas determinações, no art. 4o e 8o como segue:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729965/2012-27

I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou
final.
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
Apesar de a Recorrente alegar que não pode figurar no polo passivo da obrigação
tributária, a norma legal literalmente lhe atribui a obrigação de prestar informações à Secretaria da
Receita Federal sobre veículo ou carga nele transportada, hipótese na qual se enquadra a
Recorrente.
Também o mesmo dispositivo legal/normativo atribui a obrigação de efetuar a
desconsolidação dos conhecimentos de carga genéricos (máster) no prazo de até duas horas após o
registro de chegada do veículo transportador. Ou seja, não basta prestar as informações, mas prestá-
las dentro do prazo estipulado.
Portanto, não procedem as alegações de ilegitimidade passiva da Recorrente.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
O
DESRESPEITO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE

Quanto ao desrespeito aos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade, da
Razoabilidade e da Moralidade, a análise de tal argumento adentraria a apreciação da
constitucionalidade do texto legal que instituiu a penalidade objeto dos presentes autos.

A Súmula CARF no 2, com efeitos vinculantes, veio estabelecer que o julgador deste
tribunal administrativo não têm competência para apreciar constitucionalidade de texto legal, como
segue :
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante desta regra, nego provimento ao recurso neste tópico.
- A NÃO RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGA POR FALTA DE ACESSO AO
SISTEMA SISCOMEX-MANTRA
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729965/2012-27

No mérito, a Recorrente alega a impossibilidade de aplicação da penalidade ao
agente de carga, diante da impossibilidade deste fornecer as informações, por não ter acesso ao
sistema SICOMEX-MANTRA.

Não assiste razão á recorrente.
A IN RFB no 1479/2014, que deu nova redação ao artigo 8o da IN SRF no
102/1994, passou a vigorar apenas em 08/07/2914, com a seguinte redação :
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após
o registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador,
a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é
do transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07
de julho de 2014)” (destaque deste Relator)
Percebe-se que a sujeição passiva, conforme descrito em item específico das
preliminares, continua sendo do transportador ou do desconsolidador.
Assim, após a chegada das cargas consolidadas em trânsito aduaneiro e a prestação
pelo transportador das informações dos respectivos conhecimentos master, inicia-se o prazo
concedido pela legislação à Impugnante para a prestação das informações no sistema Mantra dos
conhecimentos houses, relacionados a cada master, para fins de desconsolidação da carga.

Verifica-se, nos presentes autos, que as informações relativas às cargas acobertadas
pelos houses, objeto do lançamento em exame, não foram prestadas pela Recorrente no prazo da
legislação aduaneira, restando, portanto, caracterizada a infração prevista na alínea “e” do inciso IV
do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966.

Quanto á alegação de não ter acesso ao sistema de registro eletrônico - SISCOMEX
MANTRA IMPORTAÇÃO para incluir as informações requeridas, a Recorrente não trouxe aos
autos qualquer elemento de prova material que corrobore suas alegações.

Desta forma, a carga deveria ter sido registrada no sistema Mantra previamente à
chegada do veículo transportador, sendo que os dados sobre carga já informada podem ser
complementados no referido sistema informatizado no prazo de 2 (duas) horas.

- A REDUÇÃO DA PENALIDADE – INFRAÇÕES IDÊNTICAS. APLICAÇÃO DA
TEORIA DA INFRAÇÃO CONTINUADA. APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSIT No 8/2008

A Recorrente requer a aplicação da SCI COSIT 08/2008, para aplicação de multa única.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729965/2012-27

Assim está ementada a SCI COSIT no 08/2008 :

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESPACHO DE EXPORTAÇÃO.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. REGISTRO NO SISCOMEX
DOS DADOS APÓS O PRAZO.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da
mercadoria no prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, em face da nova
redação dada a este dispositivo pela IN SRF no 510, de 2005.
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a ser
aplicada na hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os dados
relativos aos embarques de exportação na forma e nos prazos estabelecidos no art.
37 da IN SRF no 28, de 1994, é a que se refere à alínea “e” do inciso IV do art. 107
do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, por se tratar
de uma única infração.”

Os presentes autos referem-se a infração cometida em procedimento de importação, e a
SCI COSIT 08/2008 é voltada para aplicação do art. 37 da Instrução Normativa (IN) SRF no 28 / 1994,
com a nova redação da IN SRF 510, de 14 de fevereiro de 2005, que disciplina o despacho aduaneiro de
mercadorias destinadas à exportação,
Assim, prejudicada a aplicação da SCI COSIT 08/2008.

Por outro lado, o contribuinte requer a aplicação do art. 71, CP, que trata de crimes
continuados a fim de obter a redução da multa.

A autuação se deu por infração cometida em virtude de procedimento de apuração de
infrações em razão do registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra das informações relativas aos
conhecimentos de transporte neles listados, as informações relativas às cargas acobertadas pelos houses,
objeto do presente lançamento, não foram prestadas pela Impugnante no prazo da legislação aduaneira,
restando, portanto, caracterizada a infração prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-
Lei no 37, de 1966.

Crime continuado é benefício penal, o qual, por ficção jurídica, consagra uma
unidade incindível entre os crimes praticados para o fim específico da aplicação da pena, desde que
preenchidos os seus requisitos de ordem objetiva (pluralidade de condutas e de crimes da mesma
espécie; e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras similares) e de
ordem subjetiva, este estabelecido pela doutrina e jurisprudência (unidade de desígnios, liame
subjetivo identificador de que o crime subsequente foi continuação do antecedente). Ainda que
crimes cometidos em condições semelhantes de tempo, local e modo de execução, ausente o
propósito único do apelante, não há que se falar em continuidade delitiva, mas em habitualidade na
prática de crimes.

Não se aplica tal teoria ás infrações objeto dos presentes autos pois tratam-se de
infrações distintas decorrentes de fatos autônomos, sendo correta a cumulação de penalidades.

A multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar a
forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Deve-se esclarecer que, como a legislação
aduaneira tem como objetivos precípuos a proteção do território nacional e o respectivo controle das
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729965/2012-27

operações de entrada e saída de mercadorias deste território, cada informação que se deixa de
prestar na forma e no prazo estabelecidos torna mais vulnerável o controle aduaneiro.

Ratificando tal entendimento, transcrevemos o seguinte julgado :

Apelação Cível - Turma Espec. III - Administrativo e Cível No CNJ : 0006791-
59.2013.4.02.5101 (2013.51.01.006791-0) RELATOR
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. RECEITA FEDERAL.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO SISCOMEX FORA DO PRAZO
LEGAL. MULTA. LEGALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA. DECRETO-
LEI No 37/66.
1. É legítima a autuação da Receita Federal contra quem infringiu dispositivo
do Decreto-Lei no 37/66, por não prestar informações ao SISCOMEX-
MANTRA, no prazo mínimo previsto na Instrução Normativa RFB no
102/1994.
Não se sustenta relevar a aplicação de quatorze multas, sob a alegação de
ausência de dolo da companhia aérea ou de prejuízo ao erário.
O prazo estabelecido pela Receita Federal visa a dar agilidade ao trâmite
aduaneiro e a regra é clara ao prever a imposição da multa em razão de seu
descumprimento.
2. Legítima a autuação, quando não se desfaz a sua presunção de solidez.
Hipótese de diversas infrações autuadas em uma única ação fiscal. A
inobservância do prazo legal foi verificada na prestação de informações de
quatorze cargas diferentes, transportadas em quatro vôos diversos, contendo
101 volumes.
Daí a imposição de quatorze multas, de modo a ser rechaçada a aplicação do
instituto da infração continuada.
3. Apelo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas,
decide a 6a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região,
por maioria, na forma do voto do relator, negar provimento à apelação.
Rio de Janeiro, 23 de março de 2015.
GUILHERME COUTO DE CASTRO
Desembargador Federal - Relator
Apelação Cível - Turma Espec. III - Administrativo e Cível
No CNJ : 0006791-59.2013.4.02.5101 (2013.51.01.006791-0)
RELATOR : GUILHERME COUTO DE CASTRO

Conclusão
Assim, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729965/2012-27

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital